Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-47.2024.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000496-47.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMIA CRISTINA BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 013.168.482-56 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

DECISÃO MONOCRÁTICA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO
-
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor de
$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos)
, a inclusão do nome d
a

consumidor
a
inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática
que manteve a sentença de improcedência mantida
.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
Samia Cristina Borges do Nascimento
em face de decisão monocrática
que
manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo jurídico entre as partes e declarando válida a negativação realizada pela demandada no valor de R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos), em razão de sua inadimplência.

A decisão monocrática
confirmou os fundamentos da sentença ao reconhecer a
existência da relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de prova de quitação da fatura de energia que deu ensejo ao registro dos dados d
a
autor
a
nos cadastros de proteção ao crédito
.

A
agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a
indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida
, uma vez que a decisão se fundamentou em prova unilateral, retirada do sistema interno da própria empresa.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A

agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela
concessionária de energia elétrica por débito no valor de

R$ 81,17 (oitenta e um reais e dezessete centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

A

concessionária
, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito e que estava no exercício regular do direito, postulando a manutenção da
decisão monocrática.

Pois bem.Compulsando o processo, observa-se que
a concessionária
comprovou que a parte autora
é responsável pela unidade consumidora registrada
no município de Soure, estado do Pará.

Como bem constou na decisão monocrática agravada:
embora a autora alegue não ter vínculo com a concessionária de energia elétrica reclamada, localizada no Estado do Pará, ela não apresentou qualquer comprovação
acerca
de seu tempo de residência no Estado do Mato Grosso. Esse detalhe é particularmente relevante, pois gera uma evidente contradição entre sua alegação e os elementos fáticos constantes nos autos. A análise de sua carteira de identidade revela que a autora é natural de Soure, um município localizado no Estado do Pará, o que, por si só, já levanta suspeitas sobre a veracidade de sua alegação de ausência de vínculo com a concessionária paraense. A falta de comprovação da mudança de domicílio para o Mato Grosso reforça a presunção de que a autora, ao menos durante o período em que o contrato foi celebrado, ainda mantinha seu domicílio no Pará, o que torna plausível a existência de uma relação jurídica com a ré.

Destaco que a
s telas do sistema interno apresentadas pela concessionária configuram prova válida e apta a demonstrar a regularidade das informações por ela registradas, especialmente porque foram corroboradas por outros elementos constantes dos autos. Nesse sentido, tais documentos devem ser considerados pelo juízo como suficientes para elidir a pretensão da parte autora, notadamente diante da ausência de provas extintivas ou modificativas capazes de desconstituir os dados apresentados pela empresa, sendo certo que,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora comprovar fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a
decisão monocrática que
reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
235436693
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno a agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024